Tribunal: TJDFT
Processo: 0739932-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0739932-16.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADELMAR GONCALVES SANTOS, ADEL RUBENS GONCALVES SANTOS, ADELSON GONCALVES SANTOS, ADELMO GONCALVES SANTOS, ADELNICE GONCALVES SANTOS RIBEIRO, GLACIANA SIQUEIRA SILVA GONCALVES SANTOS, ADEILTON GONCALVES SANTOS AGRAVADO: MARIA LUCIA DE SIQUEIRA SILVA GONCALVES, GLAUCIENE SIQUEIRA SILVA GONCALVES SANTOS, LUCIENE SIQUEIRA SILVA GONCALVES SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ADELMAR GONCALVES SANTOS E OUTROS contra a decisão proferida na ação de inventário no 0700792-60.2022.8.07.0004, em que contende com MARIA LUCIA DE SIQUEIRA SILVA GONCALVES E OUTROS. A decisão agravada indeferiu a impugnação às primeiras declarações apresentada pelos herdeiros não concordes e manteve no inventário o imóvel situado na QNN 06, Conjunto C, Lote 37, Ceilândia/DF, CEP 72220-063 (ID 140872528). Em seu recurso, os agravantes pediram a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Pugnaram pela antecipação da tutela recursal para determinar ao juízo de origem que suspenda o andamento do processo até o julgamento do mérito recursal, nos termos do art. 1019, I, CPC. No mérito, pediram o reconhecimento de que 50% do imóvel situado em Ceilândia/DF é a parte da ex-esposa, mãe dos agravantes, Leonice Borges dos Santos, na partilha dos bens do então casal, e, por esta razão, julgar improcedente o pleito para sua inclusão como bem a ser partilhado no inventário objeto do processo de origem. Pugnaram, também, pelo reconhecimento de que os 50% restantes do referido imóvel foram doados aos agravantes pelo genitor deles, o de cujus, por sua liberalidade, e retirados da sua parte na partilha dos bens do então casal Adel Romeu Gonçalves Santos e Leonice Borges dos Santos, e, por esta razão, julgar improcedente o pleito para sua inclusão como bem a ser partilhado no inventário objeto do processo de origem (ID 41613411). Na decisão de ID 41640853, foi indeferido o pedido liminar. Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (ID 43599074). Ausentes as contrarrazões ao agravo de instrumento (ID 44629026). Manifestação do Ministério Público pela não intervenção (ID 44779156). Levado o recurso a julgamento, prevaleceu o entendimento no sentido de rejeitar o benefício da gratuidade postulado pelos agravantes, ocasião em que determinada a intimação das partes para recolherem o preparo recursal (ID 47259220). O prazo concedido transcorreu in albis (ID 48438464). É o relatório. Decido. O art. 99, § 7o, do CPC, estabelece que: “Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. No caso concreto, os agravantes não comprovaram, no ato da interposição, o recolhimento das custas recursais, porquanto postularam pela concessão da justiça gratuita. Ao analisar a preliminar de gratuidade, o Desembargador Hector Valverde divergiu desta Relatoria, para indeferir o pedido e determinar a intimação dos recorrentes para recolherem o preparo recursal, em que foi acompanhando pelo Desembargador Alvaro Ciarlini. Eis o teor do voto condutor do acórdão proferido (ID 47407741): “Peço respeitosas vênias ao eminente Relator para divergir apenas quanto à gratuidade da justiça. O art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal preceitua que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. O art. 98 do Código de Processo Civil estabelece que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. O art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil dispõe que é presumivelmente verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Há divergências sobre o tema em debate, mas filio-me ao entendimento daqueles que defendem ser necessária a prova de hipossuficiência econômica para a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, por se tratar de interpretação emanada da Constituição Federal. A jurisprudência não exige a condição de miserabilidade da parte requerente; todavia, incumbe a esta comprovar a efetiva impossibilidade de arcar com o pagamento das verbas sucumbenciais, decorrente de elementos extraordinários e que são externos à sua vontade, como, por exemplo, altos custos com tratamento de saúde seu ou de um familiar. O juiz pode indeferir a gratuidade requerida ou revogar o benefício quando verifique a possibilidade da parte em arcar com o pagamento das verbas no caso concreto. A questão da concessão ou não da justiça gratuita deve ser resolvida com base na realidade apresentada em cada caso. Adelmar Gonçalves Santos, Adel Rubens Gonçalves Santos, Adelson Gonçalves Santos, Adelmo Gonçalves Santos, Adelnice Gonçalves Santos Ribeiro, Glaciana Siqueira Silva Gonçalves Santos e Adeilton Gonçalves Santos juntaram aos autos apenas declaração de hipossuficiência econômica. O documento não é suficiente para comprovar a impossibilidade deles de suportar o pagamento das verbas sucumbenciais (id 41613413). A incapacidade de Adelmar Gonçalves Santos, Adel Rubens Gonçalves Santos, Adelson Gonçalves Santos, Adelmo Gonçalves Santos, Adelnice Gonçalves Santos Ribeiro, Glaciana Siqueira Silva Gonçalves Santos e Adeilton Gonçalves Santos de arcar com as despesas processuais e honorários advocatícios não está demonstrada, o que evidencia a falta do preenchimento dos pressupostos para a concessão da gratuidade da justiça. Ante o exposto, divirjo do eminente Relator quanto ao deferimento da gratuidade da justiça a Adelmar Gonçalves Santos, Adel Rubens Gonçalves Santos, Adelson Gonçalves Santos, Adelmo Gonçalves Santos, Adelnice Gonçalves Santos Ribeiro, Glaciana Siqueira Silva Gonçalves Santos e Adeilton Gonçalves Santos por entender que não estão presentes os requisitos suficientes à sua concessão. Determino a intimação de Adelmar Gonçalves Santos, Adel Rubens Gonçalves Santos, Adelson Gonçalves Santos, Adelmo Gonçalves Santos, Adelnice Gonçalves Santos Ribeiro, Glaciana Siqueira Silva Gonçalves Santos e Adeilton Gonçalves Santos para recolher o preparo recursal nos termos dos arts. 99, § 7o, e 1.007, ambos do Código de Processo Civil. Acompanho o eminente Relator quanto ao mérito recursal caso superada a preliminar de não concessão do benefício da gratuidade da justiça; quanto ao dispositivo, nego provimento ao agravo de instrumento. É como voto.” Não obstante, segundo certificado no ID 48438464, a parte deixou transcorrer, em branco, o prazo para se manifestar. Dentro deste contexto, faz-se expressa a deserção do recurso, haja vista que a parte agravante deixou de comprovar a regularidade do recolhimento do preparo, apesar de intimada neste sentido, situação que impõe o não conhecimento do agravo. Este Tribunal de Justiça, em caso semelhante, decidiu: “2. A ausência de comprovação de recolhimento do valor do preparo recursal após o indeferimento do requerimento de gratuidade de justiça, formulado no momento da interposição do recurso, e a subsequente concessão de prazo para a aludida regularização do processamento da apelação, acarreta a deserção do recurso. Inteligência do art. 1007 c/c art. 99, § 7o, ambos do Código de Processo Civil.” (07051082920218070012, Relator: Lucimeire Maria Da Silva, 4a Turma Cível, DJe 6/6/2023). Logo, NÃO CONHEÇO do recurso, com arrimo no art. 932, III, e art. 1.007, ambos do Código de Processo Civil. Uma vez operada a preclusão, arquivem-se os autos como de estilo. Publique-se. Intimem-se. Brasília - DF, 07 de julho de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator